Tribunal: TJES
Processo: 5001623-05.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001623-05.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ALEXANDRE BEZERRA DA COSTA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO

CONHECID
O
E
PROVIDO.

1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4) No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES (id n° 3176099) que, em ação de cobrança ajuizada em face de
Alexandre Bezerra da Costa
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n° 3176102), a empresa apelante pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que:
(i)
o comando judicial que determinou a emenda da inicial foi cumprido de maneira satisfatória, uma vez que foi apresentado no petitório com os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, com os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada e com a data do inadimplemento original, qual seja, 07/09/2018;
(ii)
a decisão que determinou a emenda da inicial não foi clara e expressa quanto ao que deveria ser corrigido;
(iii)
houve a contratação regular do cartão de crédito, uma vez que o próprio réu efetuou pagamentos reiterados no período de 02/06/2016 a 07/09/2018 das faturas do cartão em tela, de forma que não é crível a tese de que o consumidor não tenha contratado o serviço;
(iv)
a partir da primeira compra, o apelado realizou o desbloqueio do cartão mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, o que deveras formaliza a contratação do serviço.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pela
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES (id n° 3176099) que, em
ação de cobrança
ajuizada em face de
Alexandre Bezerra da Costa
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n° 3176102), a empresa apelante pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que:
(i)
o comando judicial que determinou a emenda da inicial foi cumprido de maneira satisfatória, uma vez que foi apresentado no petitório com os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, com os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada e com a data do inadimplemento original, qual seja, 07/09/2018;
(ii)
a decisão que determinou a emenda da inicial não foi clara e expressa quanto ao que deveria ser corrigido;
(iii)
houve a contratação regular do cartão de crédito, uma vez que o próprio réu efetuou pagamentos reiterados no período de 02/06/2016 a 07/09/2018 das faturas do cartão em tela, de forma que não é crível a tese de que o consumidor não tenha contratado o serviço;
(iv)
a partir da primeira compra, o apelado realizou o desbloqueio do cartão mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, o que deveras formaliza a contratação do serviço.

Pois bem. Trata-se a hipótese de
ação de cobrança
ajuizada pela
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
Alexandre Bezerra da Costa
, no intuito de receber débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito a partir de 07/09/2018.

Ao analisar a petição inicial, o juízo de piso observou que a parte autora “
i) não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida; ii) não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
”, dessa forma, determinou a intimação da parte para “
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
” (id n° 3176087).

Na sequência, a empresa requerente apresentou os documentos constantes em id n° 3176094, 3176092, 3176091, 3176090, 3176098, 3176097 e 3176096, os quais, segundo o sentenciante, também não atenderiam os requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente, motivo pelo qual o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (id n° 3176099).

Dessa forma, cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto (ou não) do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista,
basta a

verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito, eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Nesse sentido, em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, no momento do ajuizamento da ação, a fim de indicar/reforçar a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, é o bastante que se junte aos autos, no que couber,
o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que indica a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

No caso dos autos, a instituição bancária autora instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i) comprovante de cadastro do cartão em 02/06/2016 (id 3175981)

(
iv
)
resumo de faturas fechadas

(
3175982 –
fl. 03
)

(
i
) fatura
detalhada
a vencer em 07/09/2018 (3176094)

(ii) fatura
detalhada
a vencer em 07/10/2018 (3176092)

(iii) fatura
detalhada
a vencer em 17/12/2018 (3175982 –
fl. 01
)

(
iv
) fatura
detalhada
a vencer em 17/1
1
/2018 (3175982 –
fl. 02
)

(
v
) fatura
detalhada
a vencer em 07/01/2019 (id 3176091)

Ao perlustrar tais documentos, é possível concluir pela verossimilhança da alegação de que o consumidor contratou junto a instituição financeira o serviço de cartão de crédito, isso porque, após o desbloqueio do cartão (em 2016) o autor aparentemente efetuou diversas compras (muitas delas de forma parcelada), tendo, inclusive, efetuado reiterados pagamentos de faturas mensais no período de 02/06/2016 a 07/08/2018 (id 3175982 – fl. 03), dessa forma não é verossímil, sobretudo prematuramente, defender a tese de que as partes litigantes não possuem vínculo.

Por conseguinte, os documentos juntados pela instituição financeira, ao mesmo tempo que apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes, dada a utilização do cartão de crédito desde o ano de 2016 e o reiterado pagamento das faturas mensais, indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

A propósito, em relação ao indicativo da existência da dívida em si, das faturas anexadas, constata-se sem embargos: (i) o valor original da dívida não adimplida; (ii) a descriminação dos limites para as compras no cartão de crédito; (iii) os gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados); (iv) os encargos legais do período e do período subsequente; e (v) o custo efetivo total (CET). Formalidades estas que, como dito anteriormente, atendem as disposições do artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.